Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0715065-27.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBSON MARTINS DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 17063937. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 23 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator